Tribunal: STF
Processo: HC 61472
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL.
AO CONTRARIO DO QUE AFIRMOU O ACÓRDÃO PROLATADO NA REVISÃO CRIMINAL
PARA NÃO CONHECER DELA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA JA TRANSITOU EM
JULGADO COM RELAÇÃO AO ORA PACIENTE.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA QUE O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL,
AFASTADA A PRELIMINAR EM CAUSA, PROSSIGA.